Tribunal: TJPA
Processo: 0814368-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814368-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLEBSON FARIAS JAQUESON

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANÁLISE DA LIMINAR POSTERGADA, E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DE NÃO ESTAR INSERIDA NENHUMA RAZÃO CONSTANTE NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 16060904).

Eis o teor do julgado:

“...Verifica-se, desde logo, que a decisão agravada não está elencada no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e que o juízo, antes da análise do pedido de busca e apreensão liminar, designou audiência de mediação/conciliação, na data de 14 de novembro de 2023, às 9:30 horas.

Dessa forma, sem maiores delongas, e levando-se em consideração que não se trata de decisão agravável, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento, por falta de pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 932, parágrafo 3º, do Código Processual.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, defendendo a mitigação do art. 1015 do CPC pelo STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 23 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento no caso concreto, alegando que o decisum recorrido deve ser revisto, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente a falta de apreciação da liminar de busca e apreensão pleiteada, bem como a designação de audiência para tentativa de composição antes de analisar o pedido formulado na exordial.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

O Juízo Singular designou audiência antes de analisar pedido de liminar formulado. Ou seja, a insurgência, não se enquadra no art. 1.015 do CPC, muito menos abraçar a mitigação nessa hipótese.

Assim, considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.

2.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID

16060904.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024